Tribunal: TJSP
Processo: 1031631-25.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Procedência. Imóvel adquirido pelo casal, durante a constância do casamento. Acordo celebrado na separação judicial consensual, tendo as partes ajustado que o bem seria partilhado por ocasião do divórcio. Bem que permanece em estado de mancomunhão, sem a definição da quota parte que cabe a cada um dos consortes. Caracterizada a falta de interesse processual. Extinção do

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Procedência. Imóvel adquirido pelo casal, durante a constância do casamento. Acordo celebrado na separação judicial consensual, tendo as partes ajustado que o bem seria partilhado por ocasião do divórcio. Bem que permanece em estado de mancomunhão, sem a definição da quota parte que cabe a cada um dos consortes. Caracterizada a falta de interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 que se impõe. Sentença anulada.
RECURSO PREJUDICADO.